Tribunal: TJDFT
Processo: 0734546-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734546-05.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ISABELA PEREIRA DOS SANTOS LIMA, RODRYGO PEREIRA DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ADI 4507/2010. CONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 38 DA LEI 10.486/2002. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO NÃO CONCEDIDA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO INALTERADO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) após a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4507/2010, que entendeu pela constitucionalidade do art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/2002. 2. A decisão proferida na ADI 4507/2010 é incapaz de alterar acórdão proferido com base nas normas aplicáveis à espécie e fundamentos legais diversos daqueles indicados pelo autor da ação. 3. Se a improcedência dos pedidos na origem não teve relação com a discussão acerca da (in)constitucionalidade da norma analisada pela Suprema Corte de Justiça, mas sim com a ausência dos requisitos necessários para a concessão de pensão, não é possível desconstituir a coisa julgada formada no aresto rescindendo. 4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema, porquanto relativiza a coisa julgada, somente admissível em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. PEDIDO RESCISÓRIO ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que o órgão colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, porque não teria sido observado pelo acórdão resistido não ter observado os únicos requisitos exigidos para a concessão da pensão correspondente. Aduzem que a pensão militar é devida em razão da instituição de um benefício previdenciário em favor dos dependentes de policial militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviços que fosse excluído da corporação, salientando que se trata de uma contraprestação às contribuições previdenciárias por ele pagas durante o período efetivamente trabalhado e não de um benefício gratuito concedido aos dependentes do policial militar. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam que que o acórdão combatido julgou válido ato de governo local contestado em face da constituição e aponta violação ao artigo 102, § 2o, da Carta Magna, porque a decisão resistida não teria observado o efeito vinculante das decisões definitivas proferidas pela corte suprema em sede de ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344 (ID Num. 49269448 - Pág. 2), a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como dos honorários recursais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não deve subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do CPC e artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “reforço que a decisão do Supremo Tribunal Federal não tem o condão de alterar o que ficou assentado no julgado rescindendo, porque neste não houve negativa de pensão aos herdeiros do militar excluído com base na (in)constitucionalidade do parágrafo único do art. 38 da Lei 10.486/2002, mas sim na ausência dos requisitos necessários à concessão, uma vez que o militar perdeu a qualidade contribuinte. E, nesse ponto, não houve nem sequer impugnação específica dos requerentes, que se limitaram a discorrer sobre a legalidade da instituição de pensão em favor de herdeiros de militar excluído da corporação a partir do julgamento da ADI 4507/2010” (ID Num. 46770015 - Pág. 16). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 102, § 2o, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Ainda que superado o referido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extraordinário, pois infirmar a conclusão acórdão combatido no aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017